Tribunal: TJDFT
Processo: 0726020-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726020-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE DOIS VIZINHOS - CRESOL DOIS VIZINHOS AGRAVADO: ELETROMAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE DOIS VIZINHOS - CRESOL DOIS VIZINHOS (agravante) contra a decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0722681-50.2020.8.07.0001 (iniciado por LPG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA), decisão no seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, bem como obrigação de fazer relacionada à exibição de documentos relacionados na sentença de ID 93347220. No tocante à obrigação de fazer (exibição dos seguintes documentos: contrato para comercialização de produtos bancários (financiamentos, seguros, previdência privada, títulos de capitalização) vinculados a conta corrente de n. 14759-1 e contrato de cartão de crédito e faturas mensais vinculadas as contas n. 14759-1), intimo a executada a apresentar espontaneamente tal documentação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de busca e apreensão. No tocante à obrigação de pagar os honorários advocatícios fixados, intime-se o requerido/sucumbente, POR PUBLICAÇÃO, eis que possui advogado constituído nos autos, para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Com a referida anuência, expeça-se ofício para a transferência da quantia depositada em favor do credor, caso a conta bancária tenha sido indicada, ou alvará da quantia mencionada. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, caso ocorra, acrescida da multa e dos honorários, na forma do artigo 523, § 2o, do novo CPC, indicando bens ou ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, com o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios arbitrados para o cumprimento de sentença, bem como a conta(s) bancária(s) do titular do crédito (parte e advogado, caso haja honorários advocatícios sucumbenciais) para que o Juízo promova a transferência eletrônica dos valores que vierem a ser depositados pelo executado ou que sejam oriundos de constrições judiciais, eis que se trata de medida que veio tornar mais célere o cumprimento da obrigação, observando o que estabelece o parágrafo único, do artigo 906 do CPC. Após, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados pelo exequente. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. I.” (ID 96643522 - autos originários). Nas razões (ID 27930970), afirma o agravante que a “( ) a decisão que determinou a apresentação de tais documentos, sob pena de busca e apreensão, deve ser amparada pelo efeito suspensivo do presente agravo, pois não há possibilidade de apresentação de documentos inexistentes, bem como, uma busca e apreensão na Cooperativa irá gerar constrangimento perante sócios e terceiros, sendo latente o perigo de dano! A probabilidade do direito, nota-se perante os relatórios, a seguir expostos nas razões recursais, de que todos os documentos que amparam a relação jurídica das partes foram exibidos nos autos, não havendo qualquer outro pendente de exibição. Assim, temos que a concessão da providência só ao final da demanda poderá ser inócua, e as consequências desastrosas para a Agravante. Diante disso, com fulcro nos artigos 1.019, I e 932, II do Código de Processo Civil, requer-se à Vossa Excelência a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a decisão interlocutória que determina a busca e apreensão seja suspensa” (ID 28096852, p. 6). Argumenta que “( ) trata-se de Ação de Obrigação de Fazer (Exibição de Documentos), movida por LPG Comércio de Materiais de Construção Ltda, alegando que buscou, por meio administrativo, obter a documentação relativa à sua conta corrente, mas não logrou êxito, assim, ingressou com a demanda visando obtenção de cópias dos documentos relativos a suas contratações. Após o devido trâmite processual, sobreveio Sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo sido apresentados os documentos, tanto em contestação quanto em manifestações intermediárias.( ) Para fins de comprovação do alegado acima, apresenta-se um relatório interno da Cooperativa, que contém todas as contratações da parte (docs. anexos aos autos principais nos Ids 94673996 - “Manter Ativos” e 94673997 - “Manter Liquidados”), os quais se replicam abaixo, demonstrando ainda que todos os demais documentos foram apresentados, ( ) Tais alegações, demonstram-se ainda pela análise do extrato da conta corrente da Agravante, em que se nota a inexistência de qualquer débito relativo a contrato que não foi exibido aos autos e débitos de cartão de crédito ou previdência privada. Ainda, no que tange ao contrato de cartão de crédito e faturas mensais, restou esclarecido que a Agravante deixou de apresentar o termo/contrato de cartão e faturas visto que o Agravado não possui, ou seja, não utiliza e jamais utilizou tal produto. Esclarece-se que os débitos havidos em conta corrente, a título de REDECARD DÉBITO-CRÉDITO trata-se tão somente de valores recebidos por meio de máquina de cartão de crédito-débito, contratado junto a credenciadora terceira, sem relação com a cooperativa. Ocorre que ao contratar, a parte autora indicou sua conta na cooperativa para recebimento dos valores, no entanto, a contratação se dá junto à credenciadora, conforme já explicado, de modo que os documentos/contratos não ficam em posse da Cooperativa. ( ) a fim de fazer prova negativa, a Agravante se desdobra, mesmo não sendo sua responsabilidade, já que cabe à parte Agravada comprovar a utilização dos serviços que pretende a juntada dos documentos, considerando que o ônus de provar tais alegações cabe a quem alega.” (ID 28096852, pp. 6 a 11). Ao final, requer: “( ) (a) O conhecimento e provimento do presente agravo, a fim de reformar e suspender a decisão recorrida, declarando que todos os documentos requeridos foram apresentados na lide de forma voluntária; b) A concessão do efeito suspensivo; c) A intimação para o Agravado, caso queira, apresentar contrarrazões ao presente agravo; d) Requer, por fim, a condenação do agravado em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.” (ID 27930970, p. 12) – grifei. Preparo regular (ID 28099119). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 94777435 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado: urgência e probabilidade do direito que não se verificam. Na origem, ELETROMAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA iniciou fase de cumprimento de sentença em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE DOIS VIZINHOS - CRESOL DOIS VIZINHOS, ora agravante, em 30/06/2021 (ID 96232870 – autos de origem). A ação originária se trata de ação de exibição de documentos, pela qual ELETROMAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (agravada) pediu a exibição dos seguintes documentos: “Quanto à conta corrente n. 14759-1 e 8715-7 da agência 1084-7: a. Proposta para abertura das contas correntes n. 14759-1 e 8715-7 da agência 1084-7 e renovações posteriores (por todo o período de movimentação da conta corrente); b. Contratos de limite de crédito vinculados às contas n. 14759-1 e 8715-7 da agência 1084-7, indicando precisamente as taxas de juros pactuadas diante das cláusulas contratuais, inclusive as cláusulas de cobrança de juros capitalizados e a legislação vigente a época, incluindo os contratos: · 5001003-2019.040590-2 · 5001003-2019.041894-7 · 5001003-2019.022025-1 · 5001003-2019.022816-3 · 5001003-2019.024585-2 · 5001003-2019.039182-1 c. Contratos para comercialização de produtos bancários (financiamentos, seguros, previdência privada, títulos de capitalização, etc.) vinculados as contas n. 14759-1 e 8715-7 da agência 1084-7; d. Contrato cartão de crédito e faturas mensais vinculados às contas n. 14759-1 e 8715-7 da agência 1084-7; e. Contratos de descontos de cheques e duplicatas vinculados as contas n. 14759-1 e 8715-7 da agência 1084-7; f. Extratos bancários para a integralidade do período de movimentação financeira das contas n. 14759-1 e 8715-7 da agência 1084-7, desde a abertura até a data da distribuição da ação.” (ID 68377472 - origem) Em sede de contestação, COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE DOIS VIZINHOS - CRESOL DOIS VIZINHOS (agravante) juntou vários dos documentos pedidos, e trouxe explicações sobre a não juntada de outros: “Diante disso, considerando que nos autos houve a devida comprovação da alteração da denominação da empresa bem como, representação desta, a Requerida apresenta VOLUNTARIAMENTE em anexo os documentos solicitados, quais sejam: • Contrato de abertura de conta corrente e conta investimento – Pessoa jurídica; • Cédula de Crédito Bancário – Abertura de limite em conta corrente; • Cédula de Crédito Bancário – Crédito pré-aprovado – Desconto de cheques no 5001003-2019.022025-1; • Cédula Rotativa Duplicata no 5001003-2019.022816-3; • Cédula Rotativa Duplicata no 5001003-2019.024585-2; • Cédula de Crédito Bancário – Cresol Empresarial no 5001003-2019.040590-2; • Cédula de Crédito Bancário – Capitalização Cotas – BNDES no 5001003-2019.039182-1; • QR - Cédula de Crédito Bancário Rotativo no 5001003-2019.041894-7; • Termo de Opção de Pacote de Serviço Vinculado à Conta Corrente no 14.759-1; • Extrato da conta corrente no 14.759-1; • Extrato de capital social; • Extrato analítico de aplicações; Por fim, a título de conhecimento, informa-se que a Requerida deixa de apresentar o termo/contrato de cartão, assim como faturas, uma vez que a Requerente jamais contrato o produto.” (ID 80425005 - origem) – grifei Isto o que definido em sentença: “Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e assim o faço com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR à ré que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresente contrato para comercialização de produtos bancários (financiamentos, seguros, previdência privada, títulos de capitalização) vinculados a conta corrente de n. 14759-1 e contrato de cartão de crédito e faturas mensais vinculadas as contas n. 14759-1,sob pena de, não o fazendo, ser admitida como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a exibição do contrato original, na forma do artigo 400, inciso I, do CPC. Exibidos os documentos, dê-se vista à parte autora, pelo prazo de 5 (cinco) dias, para que possa extrair as cópias que entender pertinentes, vedada a entrega dos documentos por se tratar apenas de ação de exibição de documentos.” (ID 93347220 - origem) Em 30/06/2021, ELETROMAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (agravada) fez pedido de cumprimento de sentença (ID 96232870 - origem); e sobreveio a decisão agravada, pela qual determinado o cumprimento do que se encontra no dispositivo da sentença: “No tocante à obrigação de fazer (exibição dos seguintes documentos: contrato para comercialização de produtos bancários (financiamentos, seguros, previdência privada, títulos de capitalização) vinculados a conta corrente de n. 14759-1 e contrato de cartão de crédito e faturas mensais vinculadas as contas n. 14759-1), intimo a executada a apresentar espontaneamente tal documentação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de busca e apreensão.” (ID 96643522 – origem) Assim é que, em juízo de cognição sumária, o que se tem é que a decisão recorrida limita-se a mandar cumprir o que consta na sentença, contra qual não foi interposta apelação, obrigação de fazer ali definida que se encontra acobertada pela coisa julgada, vedado reexame em sede de Agravo de Instrumento. Aparência de bom direito que se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora